Tribunal: TJPA
Processo: 0802751-06.2020.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802751-06.2020.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MARCIO RAIOL DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO. FASE EXECUTÓRIA.REVISÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DE ESTADO DE FATO OU DE DIREITO. SENTENÇA MANTIDA.

1-
A sentença indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito na forma do art.330, III do CPC, por ausência de interesse em razão da inadequação da via eleita;

2-
Havendo alteração no estado de fato ou direito e sendo a relação de trato continuado é facultado à parte ajuizar ação revisional conforme prevê o art.505, I do CPC;

3-
No caso concreto, a parte ao ajuizar a ação revisional visou desconstituir a sentença transitada em julgada que a condenou ao pagamento do adicional de interiorização.

4-
No caso dos autos não restou demonstrado qualquer modificação do estado ou de direito quando da propositura da ação revisional da respectiva prolação da sentença, máxime a mera alegação futurista de inconstitucionalidade de norma que embasou a sentença transitada a ser declarada pela Corte Suprema não implica na satisfação dos requisitos do art.505, I do CPC ante a ausência nesse sentido;

4-
Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
do recurso de apelação e negar provimento.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 40ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 05/12/2022 a 14/12/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0802751.06.2020.8.14.0051

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

Procuradora Estadual: Dra. Marcela Braga Reis

APELADO:
MARCIO RAIOL DA SILVA

Procurador de Justiça: Dr. Nelson Pereira Medrado

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
(Id. 7550050) contra sentença (Id. 7550048) prolatada pelo Juízo de Direito que, nos autos da
Ação Revisional
proposta pelo
Ente Estatal
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito na forma do art. 330, inciso III do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), por ausência de interesse processual, em virtude da inadequação da via eleita.

Em suas razões, o
ESTADO DO PARÁ
informa que propôs
ação revisional
com fulcro no art.505, I do CPC, visando suspender a decisão que o condenou ao pagamento do adicional de interiorização instituído pela Lei Estadual nº.5.652/91, diante do flagrante inconstitucionalidade, por vício de iniciativa, a qual está na iminência de ser declarada inconstitucional através da ADI nº.6321 que ajuizou perante o STF.

Destaca que todos os feitos que tratam da matéria, seja na fase de conhecimento ou no cumprimento de sentença, foram sobrestados
havendo clara alteração jurídica da situação.

Argui ainda, o enorme impacto financeiro que o Estado vem suportando para honrar, na via judicial, o pagamento dessa vantagem flagrantemente inconstitucional para o autor e para diversos outros militares.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença nos termos demonstrados na peça recursal.

No evento nº. 7550064 foi certificado a impossibilidade de intimar o apelado para apresentar contrarrazões.

Distribuído os autos à Desa. Ezilda Pastana Mutran que recebeu o recurso de apelação no duplo efeito (Id. 7561300 - Pág. 1).

Nesta instância o Membro do Parquet se manifesta pelo conhecimento e desprovimento do apelo (Id. 7895372).

No evento Id.11606147 - Pág. 1, a Desa. Ezilda Pastana Mutran argui a prevenção desta magistrada em razão de ter sido relatora do processo nº.0008887.23.2011.8.14.0051.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Admissibilidade Recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Ab intio
, acolho a prevenção suscitada no presente processado.

Antes de adentrar na questão propriamente dita, importante fazer uma digressão dos fatos.

Em
31/03/2011
, o militar/
MARCIO RAIOL DA SILVA
propôs ação ordinária de pagamento de adicional de interiorização com pedidos de valores retroativos em face do Estado do Pará (Id. 7550028). A ação foi julgada parcialmente procedente, condenando o réu ao pagamento do adicional de interiorização, limitado há 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação (ID.7550031 - Pág. 10-13), e contra essa decisão foi interposto recurso de apelação pelo Estado do Pará (Id. 7550031 - Pág. 18-28), que foi conhecido e negado provimento e, em Reexame Necessário a sentença foi alterada parcialmente para excluir a condenação do pagamento atual e futuro do adicional, uma vez que o militar encontra-se lotado em Ananindeua (Id. 7550033). O decisum transitou em julgado no dia 12/09/2014 (Id. 7550033 - Pág. 11).

Em
05/02/2015
, o autor propõe ação de execução de título judicial (Id. 7550033). No dia
14/12/2015
, o Estado do Pará informa o cumprimento da decisão judicial.

No dia 01/10/2016,
o juiz de primeiro grau homologa os valores da execução no valor de R$ 26.797,63 (vinte e seis mil reais, setecentos e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), fixa honorários advocatícios em 20% do valor principal e por fim, determina a expedição de RPV (Id. 7550037). Essa decisão foi oposta embargos de declaração (Id. 7550037), os quais foram desprovidos (Id. 7550038).

Em
02/02/2017
, o Ente estatal
interpôs recurso de apelação
contra sentença de mérito e de embargos de declaração (Id. 7550038), a
qual restou prejudicada em razão da falta superveniente do interesse recursal, ocasionada pela anuência do Ente Estadual com o prazo de 120 (cento e vinte) dias (ID 7550040).

Em 24/04/2020,
o Estado do Pará propôs ação revisional
(Id. 7550046), Em sentença datada de 18/08/2020, o juiz de primeiro grau indefere a petição inicial e julga extinto o processo sem resolução do mérito com fulcro no art.330, III do CPC (ID. 7550048).

Em
22/09/2020,
o Estado do Pará interpõe o presente
recurso de apelação,
objeto de análise (Id.7550050).

Nas razões recursais alega a existência de modificação de fato e de direito diante da possibilidade da declaração de inconstitucionalidade pelo STF, das normas estaduais que preveem o pagamento do adicional de interiorização as quais serviram de embasamento para a decisão transitada em julgado, daí sendo possível a aplicabilidade do art.505, I do CPC.

Em que pese a tese recursal a mesma não merece guarida pelas razões abaixo.

Sabe-se que a ação revisional não é o remédio utilizado para modificar a coisa julgada, sendo utilizada,
excepcionalmente
, para obter uma nova sentença para uma situação jurídica também nova decorrente da modificação do estado de fato e de direito de uma relação continuativa que possa alterar a própria relação jurídica.

Sobre o assunto, transcrevo o art.505, I do CPC:

Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:

I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;

Em outras palavras, cabe a revisão da sentença somente nos casos em que houver a modificação

superveniente no estado de fato ou de direito, a qual não foi objeto de análise na decisão, tendo-se uma situação jurídica nova, não abrangida pela coisa julgada.

E, no caso dos autos, diversamente, do que faz crê o apelante, entendo não restar demonstrado qualquer alteração fato jurídico (fato novo) a ensejar a aplicabilidade do art.505, I do CPC, eis que a simples arguição, qual seja, de ter havido a alteração fático-jurídica diante da possibilidade de vir a ser declarado inconstitucional a norma estadual, não implica alteração do estado do direito vigente, a ensejar revisão da sentença já transitada em julgado, ainda que se trate de relação continuada;
posto que na referida norma, não há qualquer previsão de hipótese de situação futura
que venha a alterar a relação fato jurídica, devendo a mesma ser comprovada de plano quando do ajuizamento da ação revisional, o que não ocorreu no caso em apreço.

Oportunamente, registro que não desconheço que após, a prolação da sentença ora atacada,
datada de 18/08/2020,
o STF, em
21/12/2020
julgou procedente a ADI 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade das normas estaduais que versem sobre o adicional de interiorização.

Todavia, em que pese tal situação, tenho que também

não serve de lastro para acolher a pretensão recursal, isso porque, o ordenamento jurídico pátrio estabelece normas específicas para desconstituir ou tornar inexigível título executivo, quando a sentença exequenda fundamenta-se em norma declarada inconstitucional pelo STF, seja em momento anterior ou posterior ao trânsito em julgado, conforme disposição dos §§§ 5º,7º e 8º do art.535 do CPC,
in verbis:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

§ 5º Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.

§ 6º No caso do § 5º, os efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal poderão ser modulados no tempo, de modo a favorecer a segurança jurídica.

§ 7º A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5º deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda.

§ 8º Se a decisão referida no § 5º for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, uma vez transitada em julgado, no ano de 2014 (Id. 7550033), a sentença que condenou o apelante ao pagamento do adicional de interiorização cuja declaração de inconstitucionalidade de norma lei estadual que previa tal pagamento, ainda não havia sido declarada pelo STF, e encontrando-se o feito, em fase executória, tenho que qualquer nova discussão acerca dos efeitos prospectivos da decisão que pretende rescindir deve ser utilizado a ação cabível conforme previsto no §8º acima transcrito, não sendo a ação revisional a via eleita para tal, máxime não restou comprovado, nos autos, qualquer modificação do estado ou de direito alegada quando do ajuizamento da ação revisional e da prolação da sentença, ora atacada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Apelação, porém nego-lhe provimento para mantendo
in totum
a sentença guerreada.

É o voto.

Belém, 05 de dezembro de 2022.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 15/12/2022